Tribunal: STF
Processo: HC 215981
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vitor Hugo Paqualini, em favor de Bryan Ratz Oechsler, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 735.366/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta nos autos que o Paciente foi preso em flagrante, em 15/03/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de aproximadamente 8,84kg de maconha, 132 comprimidos de ecstasy e 10g de cocaína, além de duas balanças de precisão. A prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo de primeira instância. 



    A Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 



    Neste writ, o Impetrante sustenta que, "tratando-se de ação policial premeditada, a abordagem feita pela Polícia Militar estadual deveria ter sido realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, a quem compete a fiscalização da rodovia BR 470" (fl. 6). 



    Alega que não houve fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do Paciente e que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. 



    Argumenta que o Paciente possui condições pessoais favoráveis. 



    Aduz a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas. (www.stj.jus.br)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    No tocante à alegação de ilegalidade da prisão em flagrante, ressalto que a conduta dos Policiais Militares está embasada no art. 301 do Código de Processo Penal que preceitua que qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, como ocorreu na hipótese dos autos. 



    No mais, o Juízo de primeira instância converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva com os seguintes fundamentos (fls. 22-23; sem grifos no original): 



    "Na hipótese, verifico inadequadas e insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela lei 12.403/2011, uma vez que a prisão do réu ainda é necessária, eis que presente um dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública. Os fatos narrados retratam a prática pelo custodiado de múltiplas ações de crime equiparado a hediondo de tráfico de drogas. Além disso, a narrativa que se colhe da prova oral até o momento apresentada ao juízo, corroborada com a apreensão dos objetos supramencionados indica que o conduzido representa neste momento perigo social, demonstrando o risco à ordem pública com seu anterior estado de liberdade. 'Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.' (JTACRESP 42/58). Importante mencionar que no conceito de ordem pública não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. 'A prisão preventiva é remédio necessário para que a sociedade possa defender-se dos criminosos, cuja liberdade possa pôr em risco não só o direito do Estado, no seu jus puniendi, como o da própria sociedade, que não pode ficar a mercê de agressões dessa natureza, enquanto não se apura a imputabilidade no processo regular (TJSP, RT 534/303).' A situação narrada, a informação de ter sido o custodiado apontado a policiais por informante como sendo vendedor da droga que há três semanas comprara, a localização de significativa quantidade e diversidade de drogas quando abordado em via pública e a localização de mais e igualmente significativa quantidade de drogas e demais petrechos na residência do custodiado tornam lícita a presunção de potencial reiteração da conduta criminosa, o que abala a ordem pública. Diante do exposto, presentes os requisitos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, na forma do art. 310, II do mesmo diploma, revelando- se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, incabível a liberdade provisória, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do custodiado Bryan Raitz Oechsler por garantia da ordem pública." 



    O Tribunal de origem, por sua vez, ressaltou que "há que se levar em conta a quantidade e diversidade de tóxicos apreendidos, além do confisco de petrechos relacionados ao ramo espúrio das drogas, aspectos suficientes para conservar a custódia cautelar como medida de acautelamento da ordem pública e obstar a possibilidade de aplicação das hipóteses previstas no art. 319 do CPP" (fl. 19). 



    Como se vê, a decretação da prisão preventiva do Paciente não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas – aproximadamente 8,84kg de maconha, 132 comprimidos de ecstasy e 10g de cocaína – , o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública. 



    Da leitura dos autos, observo que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade concreta do paciente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa. 



    O paciente é primário, não possui nenhuma anotação criminal e a prisão preventiva, no caso concreto, é mera antecipação de suposta pena. É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa surpreendida na posse de qualquer entorpecente, razão por que o reputo inválido.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e



    c) monitoramento eletrônico.



    O descumprimento de qualquer das medidas resultará no restabelecimento da prisão preventiva.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente